Tribunal: TJDFT
Processo: 0746855-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746855-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE AGRAVADO: ROBERTO LUIS NOGUEIRA PARANHOS D E S P A C H O Esclareça o agravante o interesse recursal, uma vez que a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de não fazer foi prolatada no dia 13/09/2023 e disponibilizada no dia 15/09/2023. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator